Tribunal: TJSP
Processo: 9094156-80.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

POLICIAIS MILITARES INATIVOS. Gratificação por Atividade de Polícia (GAP) criada pela Lei 873/00. Gratificação que se estende aos servidores inativos e pensionistas antes da Edição da LCE 1.021/07. Inteligência artigo 40, § 8o (EC 20/98) da CF.

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

POLICIAIS MILITARES INATIVOS. Gratificação por Atividade de Polícia (GAP) criada pela Lei 873/00. Gratificação que se estende aos servidores inativos e pensionistas antes da Edição da LCE 1.021/07. Inteligência artigo 40, § 8o (EC 20/98) da CF. Caráter geral. Aplicação Enunciado de Direito Público no 07, deste E. Tribunal de Justiça. Juros e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9094156-80.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes HAMILTON
DOS SANTOS (E OUTROS(AS)), ITAMAR DANIEL APARECIDO, JOAQUIM
PAULO DE FREITAS, JOAO BATISTA GERALDO DE MESQUITA, JORGE
MAMEDE CATHARINA, JOSE CARLOS DA SILVA, JOSE DE CARVALHO, JOSE
MARIA FERREIRA, JOSE MAXIMIANO DE CAMPOS FILHO, JOSE TORRENE
MARTINELI, LUIZ ANTONIO AMARAL, MILTON SERAFIM DA SILVA, MOACIR
AZEVEDO DOURADO, ODENIR ROMAO, PEDRO ARAUJO LIMA FILHO,
ROSIMEIRE FERNANDES DA COSTA, SEBASTIAO LUIZ LUDUGERIO, SERGIO
LUIZ CARVALHAES ROCIO e VALDEMIR ANDRADE DE OLIVEIRA, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o V.Acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9094156-80.2007.8.26.0000 -Voto no 13285
2
Voto no 13285
Apelação no 9094156-80.2007.8.26.0000 SÃO PAULO
Apelantes: HAMILTON DOS SANTOS e outros
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas
no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos
Autos à Douta Presidência de Direito Público.
POLICIAIS MILITARES INATIVOS. Gratificação por
Atividade de Polícia (GAP) criada pela Lei 873/00.
Gratificação que se estende aos servidores inativos e
pensionistas antes da Edição da LCE 1.021/07. Inteligência
artigo 40, § 8o (EC 20/98) da CF. Caráter geral. Aplicação
Enunciado de Direito Público no 07, deste E. Tribunal de
Justiça. Juros e correção monetária na forma disposta no
julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso
provido.
Pelo V. Acórdão de fls. 108/112, esta C. Câmara, em voto relatado pela
Eminente Desembargadora Cristina Cotrofe, em 24 de agosto de 2011, deu provimento ao
recurso interposto por Hamilton dos Santos e outros contra a r. sentença de fls. 63/66,
que julgou improcedente ação ordinária movida em face da Fazenda do Estado de São
Paulo, na qual visavam ao pagamento da Gratificação por Atividade Policial (GAP),
instituída pela LCE 873/00, antes do advento da LCE 1.021/07 que estendeu o benefício
aos inativos e pensionistas. Ao dar provimento ao recurso, o v. Aresto afastou a aplicação
da Lei 11.960/09 aos consectários de mora.
Dessa decisão foi interposto Recurso Especial.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público (fls. 132/135)
ordenando o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, considerando o julgamento do mérito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9094156-80.2007.8.26.0000 -Voto no 13285
3
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
É o relatório.
Recebidos os autos da E. Presidência da Seção e reexaminando o acórdão,
cabível a sua readequação para que se observe a forma definida no julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
Em suma, a partir da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o
IPCA-E para a atualização de atrasados, calculando-se juros de mora pelos índices
estipulados para contas de poupança.
Sem modificação na sucumbência, considerando que a readequação é
decorrente de causa externa ao processo, a saber, da inflexão vinculante de decisão
paradigmática do STF.
Publicado o Acórdão, retornem os autos à E. Presidência.
BANDEIRA LINS
Relator